Tribunal: STF
Processo: MI 7386
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Agentes de Trânsito e Transporte do Município de Cuiabá (Sinattrac) formalizou mandado de injunção coletivo no qual busca suprir suposta omissão legislativa imputada ao Presidente da República, a obstar o exercício do direito à moradia, em virtude da ausência de regulamentação do § 10 do art. 144 da Constituição Federal ao não contemplar os agentes de segurança viária no programa Habite Seguro, instituído pela MP n. 1.070/2021. 



    Assevera que a Carta Magna dispõe que os agentes de segurança viária (agentes de trânsito) integram a segurança pública, bem como a Lei n. 13.675/2019 prescreve que os agentes de trânsito integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) como agentes operacionais.  



    Em razão disso, defende a existência de omissão legislativa no programa Habite Seguro implementado, por não contemplar também os agentes de trânsito, o que configuraria, assim, violação ao exercício do direito à moradia. 



    Requer, por fim, “a procedência da presente demanda, para que a omissão normativa seja sanada nos termos do § 10º do art. 144 da Constituição Federal, possibilitando a inclusão dos Agentes de Transito Municipais no programa de apoio à aquisição de habitação – HABITE SEGURO”.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente mandado de injunção.



    Constitui pressuposto de cabimento e admissibilidade do mandado de injunção a omissão legislativa a inviabilizar o exercício de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, o que não se vislumbra na hipótese em exame. Não há qualquer preceito de determinação constitucional para que se legisle, especificamente, sobre programa habitacional aos agentes de trânsito.



    Como cediço, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, o mandado de injunção é a ação constitucional posta à disposição do sujeito de direito sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    A decisão proferida no mandado de injunção tem o condão de enunciar regra concreta com o fim de possibilitar o pleno exercício de direito constitucionalmente assegurado à parte impetrante, até então impedida de exercê-lo em razão da ausência de produção de norma regulamentadora.



    Na espécie, apesar da falta de clareza dos argumentos expendidos na petição inicial, ao tratar sobre direito de greve, depreende-se que o impetrante objetiva a contemplação dos agentes de trânsito no programa Habite Seguro, instituído pela Medida Provisória n. 1.070/2021. Para tanto, alega ausência da norma regulamentadora do § 10° do art. 144 da Constituição Federal, o que, segundo o impetrante, obsta o exercício ao direito à moradia dos substituídos.



    Da mera leitura do § 10 e seus incisos, do art. 144, da Constituição Federal, verifica-se que nem sequer se trata de norma constitucional de eficácia limitada stricto sensu (MI 6.825 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de maio de 2019), sendo assim incabível utilizá-la como fundamento para alegar mora legislativa a inviabilizar direito ou liberdade constitucionais.



    Eis o teor do aludido preceito:



    § 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:



    I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e 



    II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei. 



    Além disso, é preciso registrar que, na concessão de benefícios, eventuais restrições na legislação, seja com relação à exigência do preenchimento de requisitos, seja no que se refere à disciplina do procedimento que se deve adotar para o exercício do direito pleiteado, não representam impedimentos ao pleno exercício dos direitos e liberdades constitucionais.



    Destaco, por fim, que esta Suprema Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a mera de insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo (MI 6.464 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de outubro de 2015; MI 7.310, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de junho de 2020; MI 6681 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 4 de maio de 2017).  



    3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial do presente mandado de injunção (art. 6º da Lei n. 13.300/2006).



    Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 14 da Lei n. 13.300/2006 c/c o art. 25 da Lei n. 12.016/2009).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator